Tribunal: TJDFT
Processo: 0703638-44.2022.8.07.0006
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-06-15
Data de publicação: 2022-06-28

Ementa:
Lei Maria da Penha. Embargos de Declaração no Recurso em Sentido Estrito. Firmada a competência do Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Sobradinho no acórdão embargado. Alegação do MPDFT de omissão no decisum quanto ao pedido de concessão de medidas protetivas de urgência em favor da recorrente. Vício inexistente. Competência do juízo especializado de origem para apreciar e decidir o requerimento da recorrente, à luz da Lei Maria da Penha, sob pena de supressão de instância. Declaratórios conhecidos e desprovidos.